Tribunal: TJPA
Processo: 0000693-36.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000693-36.2013.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, MADALENA MARIA DE CASTRO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU RECURSO DE APELAÇÃO APENAS EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO. PLEITO DE RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.012, § 4º DO CPC. MATÉRIA QUE, NA OPORTUNIDADE, SERÁ ANALISADA COM BASE NA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A agravante sustenta o recebimento do Recurso de Agravo Interno em seu duplo efeito, em razão das alterações promovidas pela nova lei de improbidade administrativa (lei nº 14.230/2021).

2.

Em análise aos autos, entendo ser o caso de aplicação do efeito suspensivo ao recurso com base no art. 1.012, §4º do CPC, uma vez que, a sentença de 1º Grau, fundamentou-se na antiga lei de improbidade administrativa, enquanto, o mérito da Apelação Cível será analisado com base na nova LIA.

3.

Assim, entendo ser aplicável o que dispõe o art. 1.012, §4º do CPC, com o intuito de evitar insegurança jurídica.

4.

Agravo Interno conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por Madalena Maria de Castro Ribeiro em face do Ministério Público do Estado do Pará, contra Decisão (ID. 12801521) que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo.

Em síntese, o Ministério Público ajuizou Ação Civil de Improbidade Administrativa contra Domingos Juvenil Nunes de Sousa e Madalena Maria de Castro Ribeiro, alegando que durante a instrução do Procedimento Administrativo Preparatório nº 281/2011-MP/PJ/DC/), foi verificado acumulação ilegal de cargos públicos ocupados pela servidora Madalena M. C. Ribeiro. Assim, requereu a procedência da Ação para que os réus fossem condenados as sanções previstas no art. 12, inciso I, da lei nº 8.429/92.

Em sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, foram julgados parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. (ID. 12561268)

Inconformada, a ré Madalena Maria de Castro Ribeiro interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença. (ID. 12561275)

Irresignado, o réu Domingos Juvenil Nunes de Sousa, também interpôs Apelação Cível. (ID. 12561278)

Distribuídos os autos ao E. TJPA, coube a esta Desembargadora a Relatoria do feito.

Em decisão (ID. 12801521), recebi os Apelos apenas em seu efeito Devolutivo.

Contra esta Decisão, a apelante Madalena Ribeiro interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais que em razão das inovações trazidas pela nova lei de improbidade administrativa (lei nº 14.230/21), havendo a necessidade de que o recurso de apelação seja recebido em seu duplo efeito, em razão da imediata aplicabilidade da nova lei ao caso discutido, com fundamento no art. 1.012, § 4º do CPC. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o recurso de apelação seja recebido nos efeitos suspensivos e devolutivos. (ID. 13351557)

Em contrarrazões, a parte agravada requereu o desprovimento do Agravo Interno. (ID. 17683894).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

A parte agravante sustenta que a apelação cível deveria ser recebida em seu duplo efeito, em razão das mudanças trazidas pela nova lei de Improbidade Administrativa, com fundamento no art. 1.012, § 4º do CPC.

No presente caso, o recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso V do CPC, que assim preceitua:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória;

Em análise aos autos, verifica-se que foi deferido em parte pedido de tutela requerido na inicial, conforme decisão interlocutória (ID. 12561191 - Pág. 9), sendo tal pedido confirmado em sentença, motivo pelo qual se justifica o recebimento do recurso de apelo apenas em seu efeito devoluto.

Entretanto, por se tratar de improbidade administrativa, matéria a qual sofreu mudanças em razão da vigência da nova LIA nº 14.230/21, considerando ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1199, sob a relatoria do Min. Alexandre de Morais, no qual determinou que a nova lei se aplica aos processos em cursos, que não possuem sentença transitada em julgado.

Verifico ser o caso de aplicação do efeito suspensivo ao recurso de apelação, uma vez que, a análise posterior do mérito da demanda, deverá ocorrer sob a luz da nova Lei de Improbidade Administrativa, que promoveu alterações à lei anterior que serviu como fundamento para sentença de 1º Grau.

Assim, entendo ser aplicável o que dispõe o art. 1.012, §4º do CPC, com o intuito de evitar insegurança jurídica.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL - PREVISÃO DO ART. 1.012, § 4º, CPC - REQUISITOS PRESENTES - EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. - O art. 1.012, § 4º, CPC traz os requisitos que devem ser observados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação - Presentes os requisitos, deve ser julgado procedente o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação.

(TJ-MG - Ped.Conc.Susp.Ap.Cv: 10024131048670001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO para receber os Apelos em seu duplo efeito, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/03/2024